Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702415-83.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. CABIMENTO. 1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora. 2. A questão de inconstitucionalidade de lei incidenter tantum, há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa à lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa. Incidente rejeitado. 3. As Leis Complementares Distritais n. 840/2011 e n. 952/2019 disciplinam que o servidor público civil do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, ao se aposentar voluntariamente, caso tenha o direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada, faz jus ao recebimento do referido benefício com a inclusão do abono de permanência em sua base de cálculo. 4. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licençaprêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). 5. No caso, a ação trata da conversão em pecúnia da antiga licença-prêmio por assiduidade, ou seja, a licença prevista na Lei Complementar Distrital 840/2011, antes do advento da Lei Complementar Distrital 952/2019. 6. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos. No recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, que o feito deve ser sobrestado até o julgamento do tema 1.233 do STJ. No mais, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 189 do Código Civil, asseverando que a prescrição para conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada se inicia com a aposentadoria do servidor público e não da apreciação pela Corte de Contas. Tece considerações acerca do Tema 516 do STJ e que o Tema 424 STJ, que ancorou o acórdão recorrido, enfrenta situação fática diversa da discutida nos autos, visto que se dá quanto à incidência de imposto de renda sobre o abono. Entende que, como não se analisa a Lei 8.112/90, inaplicável o entendimento firmado no citado tema ao caso em comento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 40, §19, 60, §4o, inciso I, e 97, todos da CF, por violação à autonomia distrital, posto que a competência para legislar sobre o abono permanência é local, bem como afronta à cláusula de reserva de plenário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 189 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, nada a prover no tocante ao pedido de sobrestamento do feito pelo tema 1.233 do STF, uma vez que nos presentes autos a discussão gira em torno da inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, enquanto que o Tema 1.233 do STJ vai dirimir controvérsia a respeito da inclusão ou não do abono de permanência nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13o salário) dos servidores públicos federais. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030